Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600243-23.2020.6.16.0103
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 LIDIA POSSO SIMIONATO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 LIDIA POSSO SIMIONATO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
28/05/2021
Número: 0600243-23.2020.6.16.0103

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 01/03/2021
Processo referência: 0600238-98.2020.6.16.0103
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600243-
23.2020.6.16.0103 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pela prestadora de contas,
Lídia Posso Simionato, relativas às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Lídia Posso Simionato, que concorreu ao
cargo de Vereador pelo partido Republicanos, no município de Chopinzinho/PR, desaprovadas
porque houve omissão de despesa com contador e advogado, ainda que estimáveis, sendo notório
de que a atuação desses profissionais se fez obrigatória nesse processo. Consta na manifestação
da candidata que os serviços advocatícios e de contabilidade foram pagos e doados pelo
candidato a prefeito Alvaro Denis Ceni Scolaro, CNPJ 38.953.288/0001/91, e que essa situação teria
sido retificada, com inclusão de nota explicativa. No entanto, em que pese a entrega de prestação
de contas retificadora, não houve alteração de nenhuma operação, seja de receitas ou despesas,
estimáveis ou financeiras. E ainda, a prestação de contas do candidato a prefeito Álvaro Denis Ceni
Scolaro não contempla qualquer doação realizada a outras candidatos, conforme demonstra o
documento em anexo, extraído de sua prestação de contas. A partir do momento em que o
candidato realiza gastos eleitorais e omite quaisquer informações sobre eles, macula a presunção
de boa-fé, ao passo que impossibilita a verificação segura do valor que transitou por fora das
contas de campanha; houve atraso na abertura de conta bancária e a movimentação de valores
antes mesmo desta abertura são fatos que trazem objeções acerca da legitimidade das contas; -
houve arrecadação de recursos em valor relevante (mais de 50% do valor total arrecadado) antes
da abertura da conta, assim como realização de despesas também antes da abertura da conta e
gastos realizados e não noticiados na prestação de contas parcial, tudo conforme parecer
conclusivo de id 77020667). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LIDIA POSSO SIMIONATO VEREADOR
(RECORRENTE)
SUELEN DE LIMA (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
RUBENEI MELOTO (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)

LIDIA POSSO SIMIONATO (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
RUBENEI MELOTO (ADVOGADO)
SUELEN DE LIMA (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 103º ZONA ELEITORAL DE CHOPINZINHO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35177
966
25/05/2021 14:32 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.775

RECURSO ELEITORAL 0600243-23.2020.6.16.0103 – Chopinzinho – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LIDIA POSSO SIMIONATO VEREADOR
- OAB/PR0096978
ADVOGADO: SUELEN DE LIMA
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0067415
ADVOGADO: RUBENEI MELOTO
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
RECORRENTE: LIDIA POSSO SIMIONATO
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0067415
ADVOGADO: RUBENEI MELOTO
- OAB/PR0096978
ADVOGADO: SUELEN DE LIMA
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
RECORRIDO: JUÍZO DA 103º ZONA ELEITORAL DE CHOPINZINHO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
–
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. OMISSÃO DE DESPESAS
COM HONORÁRIOS DE ADVOGADO E DE CONTADOR.
DOAÇÃO POR CANDIDATO DIVERSO. DESPESAS QUE NÃO

SÃO COMPUTADAS PARA O LIMITE DE GASTOS E QUE NÃO
CONSTITUEM DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. ABERTURA
EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA E REALIZAÇÃO DE
GASTOS EM DATA ANTERIOR À DATA INICIAL DA ENTREGA
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL NÃO INFORMADOS NA
ÉPOCA. IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE RESSALVAS.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. As despesas realizadas com honorários de advogado e
contador, a título de consultoria ou contencioso, não estão mais
sujeitas aos limites de gastos, pois não se destinam à promoção
Num. 35177966 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:32:52
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118460369400000034312892
mero do documento: 21052118460369400000034312892

da candidatura e viabilizam o exercício da ampla defesa pelos
concorrentes ao pleito.
2. O pagamento de honorários advocatícios e de contabilidade,
efetuado por candidatos a outros candidatos, não constitui
doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro,
concluindo-se que tais despesas não necessitam ser
contabilizadas na prestação de contas.
3. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um
curto período pode ser ressalvado, caso não comprometa a
fiscalização e efetiva análise das contas. Precedentes TRE/PR.
4. A realização de gastos em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, não informados na
época, porém devidamente declarados nas contas finais, é
irregularidade que enseja mera aposição de ressalva, haja vista
a não frustração da fiscalização das contas. Precedentes
TRE/PR.
5. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/05/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Lídia Posso Simionato em face
da sentença proferida pelo Juízo da 103ª Zona Eleitoral de Chopinzinho, que julgou
desaprovadas as contas de campanha ao cargo de Vereador do município de
Chopinzinho, relativas às Eleições de 2020.
Em suas razões recursais (ID 25567366), sustenta o recorrente que a
sentença desaprovou suas contas por não terem sido informadas as despesas com
honorários de advogado e contador para a campanha. Alega que retificou suas contas e
fez incluir tais despesas com advogado e contador aos Id’s 78034058, 78033880 e
78030100, as quais foram pagas pela campanha do candidato a prefeito Alvaro Denis
Scolaro (CNPJ 38.953.288/0001-91), no importe total de R$ 407,14 (quatrocentos e
sete reais e quatorze centavos). Alega que se trata a despesa de recurso financeiro que
não circulou na sua campanha, mas paga pelo candidato a prefeito, contabilizado e
Num. 35177966 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:32:52
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118460369400000034312892
mero do documento: 21052118460369400000034312892

comprovado em suas contas e regularmente lançada na prestação de contas
retificadora, após apontamento pelo setor técnico, dentro do estabelecido pelo art. 60
da Resolução TSE 23.607/2019. Destaca que sequer havia obrigatoriedade de registro
dessa despesa nas suas contas e que paga a despesa pelo candidato a prefeito e
comprovada e declarada a despesa naquelas contas, não há qualquer omissão nas
presentes contas, como estabelece de modo literal e claro o art. 60 da Resolução TSE
23.607. Afirma que o atraso na abertura de conta bancária específica de campanha,
que contrariaria o disposto nos arts. 3°, I, "c", e 36, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
também levou à desaprovação das contas. Todavia, não merece prosperar este
argumento, porque se tornou público e notório o atraso pelas instituições bancárias na
abertura das contas dos candidatos no último pleito, tanto por exigências diversas das
instituições, quanto pelos obstáculos decorrentes da restrição de atendimentos
presenciais durante a pandemia pelo Covid-19 e pagamento do auxílio emergencial.
Alega que o CNPJ de campanha foi concedido em 24/09/2020 e o requerimento para
abertura da conta foi realizado em 29/09/2020, sendo atendido apenas em 14/10/2020,
o que ainda assim não impediu a análise das contas e de toda a movimentação
financeira da campanha. Sustenta que as contratações (não pagamentos) feitas nesse
período foram declaradas, contabilizadas e regularmente comprovadas, houvesse
omissão de receitas ou despesas, esta constaria no procedimento de circularização
desta Justiça Especializada, conforme parecer técnico ao ID 77020667. Ressalta que
no parecer técnico constou a ausência de indícios de fraude, impropriedades ou
irregularidades, ficando claro que a reprovação em tela se deu por mera irregularidade
formal. Por fim, requer seja dado provimento recurso eleitoral, para aprovação das
contas, ainda que com ressalvas.
Diante da apresentação da prestação de contas retificadora, determinou-se
a emissão de parecer técnico (ID 28018616), o qual foi juntado pela Seção de Contas
(ID 28556866).
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 29184316) opinou pelo conhecimento
e provimento do recurso eleitoral interposto, para aprovação das contas com ressalvas,
eis que as irregularidades apontadas não comprometem a confiabilidade das contas.
O recorrente, por sua vez, ao se manifestar acerca do parecer técnico
emitido (ID 29654116), reiterou que as irregularidades apontadas são de ordem
puramente formal e não impediram a análise da regularidade financeira da campanha,
nem levaram à verificação de que receitas ou despesas foram omitidas.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.

VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, devendo ser conhecido.
Num. 35177966 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:32:52
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118460369400000034312892
mero do documento: 21052118460369400000034312892

1. Da Importância da Prestação de Contas de Campanha

Primeiramente, antes da análise das presentes contas, é necessário
ressaltar a importância da prestação de contas no regime eleitoral brasileiro.
O Direito Eleitoral visa à proteção de bens jurídicos como a integridade e a
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular,
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
da República.
Assim, para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos
devem também respeitar estas máximas que justificam a própria adoção de um sistema
democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com
destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), e pelas Resoluções do Tribunal
Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
É justamente no sentido de se preservar a efetiva e a livre participação
cidadã, na tomada de rumos da Nação, que a Justiça Eleitoral encontra seu
fundamento, atuando também em sede de prestação de contas, com a função precípua
de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances
entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais,
seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.
A partir destas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato, para com todo o eleitorado brasileiro, e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Tal dever é garantido expressamente no ordenamento
jurídico-eleitoral, de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da
– respeito as normas legais e às resoluções pertinentes –,
legalidade
e
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
transparência
publicidade
fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a
–
veracidade
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Ademais, as campanhas eleitorais brasileiras em boa parte são financiadas
por recursos públicos, o que torna imperativa a
fiscalização das contas de
efetiva
campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

Num. 35177966 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:32:52
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118460369400000034312892
mero do documento: 21052118460369400000034312892

2. Análise das Contas

Uma vez que o presente Recurso Eleitoral se refere às contas de
campanha eleitoral do Prestador, candidata ao cargo de Vereador no Pleito de 2020,
sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº
23.607/2019 do c. Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
In casu
desaprovação da contas, sob o fundamento de que “(...)verifica-se claramente a
omissão de despesa com contador e advogado, ainda que estimáveis, sendo notório de
que a atuação desses profissionais se fez obrigatória nesse processo. A partir do
momento em que o candidato realiza gastos eleitorais e omite quaisquer informações
sobre eles, macula a presunção de boa-fé, ao passo que impossibilita a verificação
segura do valor que transitou por fora das contas de campanha. (...) Embora a
candidata tenha retificado a declaração para incluir os gastos com contador e
advogado, é certo que a correção foi feita a destempo e sem correção na prestação de
contas do suposto doador, como noticiado no parecer conclusivo. (...) Além disso, ainda
persistem outras irregularidades que impedem a aprovação, mesmo que com ressalvas.
O atraso na abertura da conta e a movimentação de valores antes mesmo desta
abertura são fatos que trazem objeções acerca da legitimidade das contas. Acrescento
ainda que houve arrecadação de recursos em valor relevante (mais de 50% do valor
total arrecadado) antes da abertura da conta, assim como realização de despesas
também antes da abertura da conta e gastos realizados e não noticiados na prestação
(ID 25564116).
de contas parcial, tudo conforme parecer conclusivo de id 77020667.”
Passo a analisá-las separadamente.

3. Da omissão de despesa com contador e advogado.

Acerca do tema, a Lei das Eleições, Lei nº 9.504/97, após alteração
legislativa trazida pela Lei nº 13.877/19, assim passou a dispor:

Art. 18-A.
Parágrafo único. Para fins do disposto no
deste artigo, os gastos advocatícios e de
caput
contabilidade referentes a consultoria, assessoria e honorários, relacionados à prestação
de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não estão sujeitos a
limites de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa.

(...)
Num. 35177966 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:32:52
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118460369400000034312892
mero do documento: 21052118460369400000034312892

Art. 23.
§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência
de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não será considerado
para a aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens e
serviços estimáveis em dinheiro.

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.607/19, acompanhando a inovação
trazida em 2019, determina que:

Art. 4º.
(...)
§ 5º Os gastos advocatícios e de contabilidade referentes a consultoria, assessoria e
honorários, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor
destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidato
ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam impor
dificuldade ao exercício da ampla defesa.

(...)

Art. 35.
§ 9º O pagamento efetuado por candidatos e partidos políticos de honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas
eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de
interesses de candidato ou partido político não constitui doação de bens e serviços
estimáveis em dinheiro.

Da análise da legislação acima, nota-se que as despesas realizadas com
honorários de advogado e contador, a título de consultoria ou contencioso, não estão
mais sujeitas aos limites de gastos, pois não se destinam à promoção da candidatura e
viabilizam o exercício da ampla defesa pelos concorrentes ao pleito.
Extraí-se, também, especialmente do §9º, do art. 35, da Resolução TSE nº
23.607/19, que o pagamento de honorários advocatícios e de contabilidade, efetuado
por candidatos a outros candidatos, não constitui doação de bens e serviços estimáveis
em dinheiro, concluindo-se que tais despesas não necessitam ser contabilizadas na
prestação de contas.
Num. 35177966 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:32:52
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118460369400000034312892
mero do documento: 21052118460369400000034312892

No caso dos autos, nota-se que, embora o parecer conclusivo emitido no
primeiro grau (ID 25563766) indique a omissão de despesas com contador e advogado,
na prestação de contas final retificadora, desconsiderada na r. sentença, pois
extemporânea, consta o recebimento de doação do candidato a prefeito Alvaro Denis
Ceni Scolaro, como receita estimável em dinheiro pelos serviços de advogado e
contador, oriunda de
(ID 25564466).
outros recursos
Este foi o apontamento do parecer técnico emitido em segundo grau (ID
28557066):

“Foi incluída na prestação de contas final retificadora com controle de nº
101231375035PR0738051, desconsiderada na r. sentença por apresentação
extemporânea, recebimento de doação do candidato a prefeito Alvaro Denis Ceni
Scolaro, CNPJ 38.953.288/0001/91, classificado como receita estimável em dinheiro
pelos serviços de advogado e contador (id. 25564066) Pelo candidato a prefeito Alvaro
Denis Ceni Scolaro, CNPJ 38.953.288/0001/91, foi apresentada prestação de contas
final retificadora com controle de nº 000151175035PR0453150, na qual foram incluídas
as doações a candidatos vinculadas aos pagamentos pelos serviços de advogado
e contador, custeadas com outros recursos, conforme relatório extraído do sistema
SPCEWEB. (...)”

Embora estivessem os candidatos desobrigados de declarar tais despesas
em sua prestação de contas, já que não são consideradas para o limite de gastos, nem
constituem doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro, o recorrente o fez na
retificadora (ID 25564066), dando mais transparência às suas contas.
Logo, não subsiste a irregularidade apontada na r. sentença, quanto a este
ponto.

4. Da abertura extemporânea da conta bancária

Em relação ao prazo para abertura da conta bancária específica, o artigo
8º, §1°, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta
bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e
que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
Num. 35177966 - Pág. 7
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:32:52
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118460369400000034312892
mero do documento: 21052118460369400000034312892

I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Na espécie, apontou-se no parecer técnico que o candidato efetuou a
abertura da conta bancária em 13/10/2020, ou seja, 19 dias após a concessão do CNPJ
pela Receita Federal, que se deu no dia 24/09/2020 (ID 28556866).
Embora o candidato tenha aberto a conta bancária fora do prazo previsto
pela legislação de regência, o documento apresentado ao ID 25560016 demonstra que
o requerimento junto à instituição financeira foi realizado em 29/09/2020, dentro do
prazo previsto legalmente.
Sobre a realização de despesas após a concessão do CNPJ, mas antes da
abertura da conta, o parecer técnico (ID 28556866) destacou que “foram apontados
recursos arrecadados antes da abertura da conta bancária, em 01/10/2020, sendo 02
doações no valor de no valor de R$ 1.000,00 cada uma, porém constata-se
que são doações estimáveis em dinheiro, que não transitam pela conta bancária e
apontada despesa realizada no dia 07/10/2020, no valor de R$ 258,00 – Gráfica
Chopim, que transitou pela conta bancária com pagamento em 22/10/2020”
Logo, como as duas doações recebidas antes da abertura da conta
corrente foram doações estimáveis em dinheiro, que não transitam, por óbvio, em conta
bancária, bem como que a despesa no valor de R$ 258,00, com a Gráfica Chopim,
embora realizada em 07/10/2020, somente foi paga após a abertura da conta, não
subsiste irregularidade capaz de ensejar desaprovação das contas.
Nesse sentido, verifica-se que, em sendo possível o controle e fiscalização
do trâmite integral dos recursos, não há que se falar em irregularidade apta a atrair a
desaprovação das contas, bastando a aposição de ressalvas. Assim vem decidindo
este Tribunal:

PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2018.
DEPUTADO
ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. ATRASO NA ABERTURA
DA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. 32 DIAS EM RELAÇÃO A CONTA OUTROS
RECURSOS. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE DE
AFERIÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. EXTRATO BANCÁRIO CONTENDO A
EXPRESSÃO "SEM VALOR LEGAL". OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
VIA EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
IMPROPRIEDADE FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais
candidatos.
Num. 35177966 - Pág. 8
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:32:52
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118460369400000034312892
mero do documento: 21052118460369400000034312892

2. A intempestividade na entrega da prestação de contas parcial pode ser ressalvada,
porquanto a final foi apresentada antes do parecer conclusivo, permitindo ao Setor
Técnico deste Tribunal a análise da movimentação financeira do prestador.
3. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal que enseja a
anotação de ressalva, desde que não haja prejuízo à atividade fiscalizatória.
4. A abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha eleitoral (Res.-TSE 23.553/2017, arts. 3º, III e
11), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos.
5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período e
não havendo movimentação financeira, pode ser ressalvado, caso não comprometa
a fiscalização e efetiva análise das contas. Precedentes desta Corte Eleitoral.
6. A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de conferir
transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a fiscalização
a respeito da arrecadação e gastos e sua conformidade.
7. Se, a despeito o extrato apresentado pelo candidato constar a expressão “sem valor
legal” e a Justiça Eleitoral obtiver os documentos diretamente pelo SPCE, mediante
fornecimento pelas instituições financeiras, a falha pode ser suprida.
8. Aprovação com ressalvas.
(PRESTACAO DE CONTAS n 0603711-81.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55811 de
23/01/2020, RelatorROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça,
Data 29/01/2020 )

Logo, não há se falar em irregularidade passível de gerar desaprovação
das contas, sendo cabível tão somente a aposição de ressalvas.

5. Dos gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial

O parecer técnico também apontou que foram realizados gastos eleitorais
em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não
informados à época, sendo eles os mesmos apontados no tópico acima:

Sobre o tema, a Resolução TSE nº 23.607/2019 assim estabelece:

Num. 35177966 - Pág. 9
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:32:52
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118460369400000034312892
mero do documento: 21052118460369400000034312892

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração
grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.

De fato, os gatos em análise ocorreram em data anterior à data inicial da
entrega da prestação de contas parcial, mas não foram informados na época, violando
o contido no citado artigo.
Todavia, a irregularidade não impediu a verificação das contas, ao final,
pelo órgão técnico, já que tais despesas, embora omitidas na parcial, foram declaradas
na prestação de contas final.
Desta forma, conforme a jurisprudência deste Tribunal Regional, a
inconformidade, isoladamente considerada, enseja a aposição de ressalva. Veja-se:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - DEPUTADO
ESTADUAL - CANDIDATO NÃO ELEITO - LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
N°23.553/17 - ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS -
RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL. BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO
DOS DOADORES. RESSALVA AFASTADA - DOAÇÕES NÃO REGISTRADAS PELO
PRESTADOR. REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DOADOR - UTILIZAÇÃO
DE RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC PARA PAGAMENTO DE MULTA.
IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL - RECURSOS
ORIUNDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DEPÓSITO E MOVIMENTAÇÃO NA CONTA
DESTINADA AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - DIVERGÊNCIAS ENTRE AS INFORMAÇÕES
CONSTANTES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E AQUELAS CONSTANTES NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. IRREGULARIDADE GRAVE - REALIZAÇÃO DE
GASTOS EM DATA ANTERIOR À DATA INICIAL DA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. NÃO INFORMADOS NA ÉPOCA - FATOS TRAZIDOS PELA
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL. SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE CABOS
ELEITORAIS. DESPESAS NÃO DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE MAIS PROVAS. INDÍCIOS QUE, SOMADOS COM
AS
DEMAIS
IRREGULARIDADES
CONSTATADAS,
COMPROMETEM
A
FIDEDIGNIDADE DAS CONTAS - CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS.
1.O descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros, quando não
compromete significativamente a análise e verificação das contas, pode levar à mera
aposição das ressalva.
Num. 35177966 - Pág. 10
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:32:52
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118460369400000034312892
mero do documento: 21052118460369400000034312892

2.O recebimento de doação estimável, sem comprovação de que os veículos
supostamente cedidos integravam o patrimônio do doador originário, é irregularidade
grave, que compromete a confiabilidade das contas. No entanto, no caso em apreço, a
origem das doações estimáveis foram suficientemente comprovadas. Ressalva afastada.
3.A identificação de doações estimadas, recebidas de outros candidatos ou partidos
políticos, com informações divergentes nas prestações de contas dos doadores ou não
informadas pelo requerente, gera apenas ressalvas, quando é possível identificar a
origem, destinação e natureza dos recursos.
4.O pagamento de multa, decorrente de atraso no pagamento de Nota Fiscal, com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha-FEFC, viola o
disposto no caput do art.39 da Res. TSE nº23.553/2017. Determinação de devolução dos
valores ao Tesouro Nacional.
5.A movimentação de recursos oriundos do Fundo Partidário na conta destinada ao
recebimento de valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC viola
o disposto no art.11 da Res. TSE. Essa irregularidade enseja a aposição de ressalva
quando, isoladamente considerada, não prejudica significativamente a fiscalização dos
recursos.
6.A existência de divergência entre os valores declarados na prestação de contas final e
parcial é irregularidade grave que, analisada em conjunto com as demais havidas, frustra
a fidedignidade e a execução tempestiva das medidas de controle concomitante, a
fiscalização e transparência das contas, nos termos do art.50, §6º, da Res. TSE
nº23.553/17.
7.A realização de gastos em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados na época, porém devidamente declarados nas
contas finais, é irregularidade que, isoladamente considerada, ensejaria mera
aposição de ressalva, haja vista a não frustração da fiscalização das contas.
8.Os fatos trazidos pela Procuradora Regional Eleitoral revelam sérios e graves indícios
de que o requerente ocultou em sua prestação de contas despesas com a contratação e
alimentação de cabos eleitorais para sua campanha.
8.1. Contudo, é de se ponderar que as provas foram produzidas unilateralmente pela
noticiante, sendo que os recibos, como bem destacou o órgão técnico em seu parecer,
são simples e preenchidos com poucas informações.
8.2. Para comprovar cabalmente o relatado pela noticiante, seria necessário instaurar
procedimento específico, possibilitando a ampla produção de provas e garantido o direito
de defesa do ora prestador.
8.3. Nos limites da prestação de contas, resta reconhecer que esses elementos trazidos
aos autos pela Procuradoria Regional Eleitoral, somados às demais irregularidades acima
enfrentadas, efetivamente colocam em dúvida a fidedignidade das contas apresentadas,
ainda mais que o requerente, em que pese devidamente intimado para tanto, deixou de
se manifestar sobre o contido na referida notícia de fato.
9. Contas desaprovadas, com determinação de devolução de recursos ao Tesouro
Nacional.
10. Diante dos fatos noticiados e apontados no item VIII desta decisão, remetam-se cópia
dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral para que proceda as medidas que entender
cabíveis. (PRESTACAO DE CONTAS n 0603037-06.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56286
Num. 35177966 - Pág. 11
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:32:52
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118460369400000034312892
mero do documento: 21052118460369400000034312892

de 16/09/2020, Relator(aqwe) CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 22/09/2020).

Não é demais recapitular que o objetivo da prestação de contas pelos
candidatos é o de possibilitar à Justiça Eleitoral fiscalizar a arrecadação de recursos e a
realização de gastos. São estes os pontos centrais da análise das contas, os quais
devem estar devidamente demonstrados e, no caso em apreço, não foram
obstaculizados, sendo suficiente a aposição de ressalvas.
Assim, por entender que as irregularidades não comprometem a apreciação
da prestação de contas, voto no sentido de aprovar as contas com ressalvas.

6. Despesas Realizadas Com Indícios De Ausência De Capacidade
Operacional

Apontou-se no parecer técnico a realização de despesas junto a
fornecedores, cujos sócios ou administradores estão inscritos em programas
sociais, o que pode indicar ausência de capacidade operacional para prestar o
serviço ou fornecer o material contratado. Observe-se:

Num. 35177966 - Pág. 12
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:32:52
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118460369400000034312892
mero do documento: 21052118460369400000034312892

Todavia, no âmbito da prestação de contas, não há qualquer vedação legal
neste sentido, razão pela qual deve ser dada ciência à Procuradoria Regional Eleitoral,
para adotar as medidas que entender cabíveis.

7. Conclusão
Considerando o teor das irregularidades apontadas pelo Parecer Técnico
coadunado com os documentos apresentados aos autos, entendo que as contas do
prestador devem ser aprovadas com ressalvas.

DISPOSITIVO
Do exposto, voto por
do Recurso Eleitoral e no mérito
conhecer
dar
, reformando-se a r. sentença, para aprovar com ressalvas as contas de
provimento
Lídia Posso Simionato, candidata ao cargo de Vereador no Pleito de 2020.
Ciência à Procuradoria Regional Eleitoral.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600243-23.2020.6.16.0103 - Chopinzinho - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 LIDIA POSSO SIMIONATO VEREADOR,
LIDIA POSSO SIMIONATO - Advogados dos RECORRENTES: SUELEN DE LIMA - PR0096978,
Num. 35177966 - Pág. 13
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:32:52
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118460369400000034312892
mero do documento: 21052118460369400000034312892

LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, RUBENEI MELOTO - PR0067415, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR0097632, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 103º ZONA ELEITORAL DE CHOPINZINHO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis , Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro. O Desembargador Federal
Fernando Quadros da Silva votou na Sessão do dia 10.05.2021. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.05.2021.
Num. 35177966 - Pág. 14
inado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/05/2021 14:32:52
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052118460369400000034312892
mero do documento: 21052118460369400000034312892